Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-29.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo no: 1000409-29.2020.8.11.9005
Espécie: Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
Impetrante Agemed Saúde S.A.
Impetrada: Dra. Milena Ramos de Lima Paro, Juíza de Direito do Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta – MT.
Litisconsorte: Inês Benedita da Costa e Silva
Vistos etc.
A Impetrante insurge-se contra a decisão prolatada pela Impetrada no processo digital no 1000595-80.2020.8.11.0007, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e a dispensa de efetuar o preparo recursal, e declarou deserto o recurso. Aduz que não têm condições financeiras para efetuar o preparo para ser deferida a gratuidade pretendida. Requer a concessão de antecipação de tutela deferindo a gratuidade da justiça e que ao final a segurança seja concedida.
Conforme sentença prolatada em 25/05/2020, no processo supra mencionado, a Impetrante foi condenada a pagar R$ 1.577,00 a título de dano material, referente a reembolso dos valores gastos com médicos, por não ter profissionais credenciados na cidade onde reside e R$ 5.000,00 a título de dano moral, por não ter havido o ressarcimento, título de reembolso dos valores despendidos, nem previsão de pagamento.
A Impetrante interpôs recurso inominado, em 08/06/2020, onde requereu a concessão da gratuidade da justiça, cujo benefício foi indeferido e concedido prazo de 48 ara efetuar o recolhimento do preparo, conforme decisão de 19/06/2020. Devidamente intimada da referida decisão a Impetrante não efetuou o preparo, nem se manifestou, conforme certidão. Por tais motivos o recurso não foi recebido, decisão de 07/07/2020.
Para concessão da gratuidade recursal para pessoa jurídica é necessário estar demonstrado de forma clara, a impossibilidade financeira de efetuar o recolhimento do preparo.
O Balancete apresentado consta que se refere ao mês 12/2019, somente por ele não é possível vislumbrar a real situação financeira da Impetrante, pois, por exemplo, consta que há saldo em conta corrente, aplicações financeiras, créditos a receber bem está descrito o passivo, mas não é possível saber se o passivo é devido a curto ou a longo prazo, de forma que não é possível saber, somente pelo referido Balancete, sem outras explicações, a real situação econômica da Impetrante
De fato o artigo 4o da Lei no 1060/50 diz que “A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial”. No entanto, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.
Dessa forma, a interpretação do art. 4o da Lei 1060 não deve ser literal de forma absoluta e irrestrita, e sim sistemática e teleológica, em consonância com a norma constitucional, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.
Como visto, a Constituição Federal, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, então não basta a simples alegação.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. O benefício da gratuidade da Justiça rege-se pelos requisitos legais, esculpidos na Lei no 1.060/50 e na Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, não bastando que a parte diga não ter condições de suportar as custas processuais.
Neste caso, entendo que a Impetrante não demonstrou de forma clara a impossibilidade de efetuar o preparo. Não há como reconhecer, sem a juntada de prova documental, de que ‘não detém recursos financeiros suficiente para arcar com as custas judiciais.
De toda forma, para conceder mandado de segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016, de 07.08.2009, in verbis:
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
Sendo assim, não existindo informações claras sobre a situação econômica da Impetrante, esta não tem direito líquido e certo à gratuidade da justiça, motivo pelo qual a segurança não deve ser concedida.
Além disso, a existência de prova pré-constituída é requisito essencial do Mandado de Segurança, pois não se admite dilação probatória para constatação da violação do direito líquido e certo, ou da existência de ilegalidade ou abuso de poder.
Deve ser indeferida a ação mandamental quando a impetrante, com a inicial, não traz os documentos indispensáveis para comprovar a questão posta em juízo.
A propósito, Hely Lopes Meirelles ensina:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, 16a ed., Malheiros, 1995, p. 28/29).
Ressaltando:
“Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há, apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subseqüente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações” (op. cit., p. 29).
E conclui:
“As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6o, parágrafo único) ou superveniente às informações. Admite-se também, a qualquer tempo, o oferecimento de parecer jurídico pelas partes, o que não se confunde com documento. O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante” (op. cit., p. 29).
O Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se sobre a matéria, consignou:
“Mandado de Segurança - Admissibilidade de sua impetração mediante telex - Writ que não admite dilação probatória - Necessidade de prova documental pré-constituída” (RTJ 139/350).
“MANDADO DE SEGURANÇA: DIREITO LÍQUIDO E CERTO: PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DOS FATOS QUE, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, O SILÊNCIO DA AUTORIDADE COATORA NÃO DISPENSA.
Fundado o pedido de mandado de segurança na estabilidade dos dirigentes sindicais (CF, art. 8o, VIII), cumpria ao impetrante fazer prova da atualidade do seu mandato sindical, ao tempo do ato coator; inexistente a prova do fundamento do pedido, não o supre a falta de contestação da autoridade coatora, ao menos no caso em que não cabe presumir o conhecimento, de sua parte, do fato alegado” (RTJ 146/519).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é em igual norte, veja-se:
“MANDADO DE SEGURANÇA.
Não há como discutir-se matéria probatória na via de mandado de segurança, porque resulta evidenciada a inexistência de liquidez e certeza do direito’. Recurso ordinário improvido”
(RMS n. 527/BA, Min. Nilson Naves, DJU n. 230, 03/12/90, p. 14317).
“MANDADO DE SEGURANÇA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO.
A prova no Mandado de Segurança deve ser pré-constituída, para que ressaia a liquidez e certeza do direito.
Recurso desprovido”
(RMS n. 748/BA, Min. José de Jesus Filho, DJU n. 23, 03/02/92, p. 449).
“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ATO IN CONCRETO. NÃO CONHECIMENTO.
I - A natureza especialíssima do mandado de segurança não comporta dilação probatória, por isso que a petição inicial deve vir acompanhada de toda documentação necessária para comprovação do alegado”
(RMS n. 1314-0/DF, DJU n. 110, 14/06/93, p. 1156/1157).
“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I - Segundo a doutrina e jurisprudência, os fatos que embasam a impetração do mandamus devem vir comprovados de plano, impondo-se, em caso contrário, a denegação da ordem em face da ausência de demonstração do direito líquido e certo, que pressupõe a incidência da regra jurídica sobre fatos incontestáveis”
(RMS n. 2.739-9/MG, Min. Sálvio de Figueiredo, DJU n. 226, 29/11/93, p. 25.881).
Não custa citar ainda precedente colacionado por Theotonio Negrão, a saber:
“[..] ‘com a inicial, deve o impetrante fazer prova indiscutível, completa e transparente de seu direito líquido e certo. Não é possível trabalhar à base de presunções’ (STJ - 2a Turma, RMS 929-SE, rel. Min. José de Jesus Filho, j. 20.5.91, negaram provimento, v.u., DJU 24.6.91, p. 8.623, 2a col., em.)” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 28a ed., Malheiros, 1997, p. 1.117).
Assim, constatando, ao apreciar a inicial de mandado de segurança, que a impetrante não juntou os documentos indispensáveis, para apreciação da ordem, impõe-se o indeferimento da exordial. A jurisprudência é neste sentido:
“MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO IRREGULARMENTE INSTRUIDA. FALTA DE COPIA E DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. ACOLHIDA.
Indefere-se a inicial do mandado de segurança e extingui-se o processo sem julgamento do mérito se a inicial não vem regularmente instruída com os documentos indispensáveis a propositura da ação. A lei regência (Lei 1.533/51) inviabiliza a aplicação do art. 284 do Código de Processo Civil.”
(TJMS – MS 660797 – J. 20/09/1999 – fonte: Informa Jurídico – 23a edição)
“MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO.
A natureza especialíssima do mandado de segurança não comporta dilação probatória, por isso que a petição inicial deve vir acompanhada de toda documentação necessária para comprovação do alegado”
(TJSC – APC/MS 99.000365-5 – J. 09/03/1999 – fonte: Informa Jurídico – 23a edição)
“MANDADO DE SEGURANÇA FALTA DE DOCUMENTOS - ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS - INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AGRAVO REGIMENTAL, ALMEJANDO O IMPETRANTE A TRAMITAÇÃO NORMAL DO PROCESSO OBSTADO PERSISTÊNCIA DA OMISSÃO IMPROVIMENTO.”
(TJPR – Agr.Reg. 4598 – P. 19/06/2000 – fonte: Informa Jurídico – 23a edição)
Conforme amplamente explanado, de acordo com entendimento doutrinário e jurisprudencial, o Mandado de Segurança tem breve tramitação, por isso é inconcebível a juntada posterior de documentos, devendo ser apresentados logo com a inicial (CPC, art 283).
Em mandado de segurança não se aplica o estatuído no artigo 284 do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou a respeito, considerando inaplicável, o disposto no referido artigo, merecendo destaque decisão extraída de Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 30 edição, 1999, p. 1521, nota 1a, ao art. 8o, da Lei 1.533/51: "considerando-se o rito sumaríssimo do mandado de segurança, a exigir prova documental e pré-constituída, sob o risco de indeferimento liminar ( art. 8o, da lei 1.533/51 ), inaplicável a espécie o art. 284 do CPC. (STJ, 2 Turma, REsp 65.486-SP, rel. Min. Adhemar Maciel, j. 26.6.97, não conheceram, v.u., DJU 15.9.97, p.44.336 ).
A Lei no 1.533/51, que disciplinava o Mandado de Segurança, foi revogada pela Lei n. 12.016 de 07.08.2009, no entanto, os princípios básicos da referida ação mandamental não foram alterados, por tais motivos as orientações doutrinárias e jurisprudenciais, com base na lei revogada podem ser citadas e acolhidas.
O art. 10 da Lei no 12.016, de 07.08.2009, que regulamenta o mandado de segurança dispõe:
“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
Ante ao exposto, levando em consideração que na ação mandamental a prova deve ser pré-constituída e que a Impetrante não acostou à exordial documentos comprovando claramente que não possui condições financeiras de suportar o preparo, ausente a prova da existência do seu direito líquido e certo, ou que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, que são requisitos para a concessão da segurança, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016, de 07.08.2009, em consonância com o estatuído no art. 10 da referida Lei, monocraticamente, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este feito. Transitado em julgado arquive-se este processo. Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 09 de setembro de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator